Tribunal: TJSP
Processo: 1502497-36.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Executada falecida antes do fato gerador do débito – Redirecionamento da ação contra o Espólio somente no caso de falecimento da executada no curso da ação - Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c.c. art. 1° da Lei 6.830/80 - Inicial interposta contra contribuinte falecida – Inviável o redirecionamento da demanda

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Executada falecida antes do fato gerador do débito – Redirecionamento da ação contra o Espólio somente no caso de falecimento da executada no curso da ação - Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c.c. art. 1° da Lei 6.830/80 - Inicial interposta contra contribuinte falecida – Inviável o redirecionamento da demanda ante a Súmula 392 do STJ - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502497-36.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelada ANTONIA BALDUINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1502497-36.2017.8.26.0318 - Leme
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADO: ANTONIA BALDUINO DA SILVA
VOTO No 17761
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Executada falecida antes
do fato gerador do débito – Redirecionamento da ação
contra o Espólio somente no caso de falecimento da
executada no curso da ação - Sentença de extinção do
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC c.c. art. 1° da Lei 6.830/80 - Inicial
interposta contra contribuinte falecida – Inviável o
redirecionamento da demanda ante a Súmula 392 do STJ
- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de apelação1 interposta pela Municipalidade de
Leme em face da sentença de fls. 37/38 (com embargos de declaração rejeitados – fls.
45/46), que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC c.c. art. 1° da Lei 6.830/80, pois falecida a executada antes de
intentada a execução. Não houve arbitramento de honorários.
Inconformada, apela a Municipalidade alegando, em suma,
que apesar da inicial constar o nome da executada no polo passivo da ação, a CDA (fls.
03/06) e o levantamento do débito (fls. 20 e 22) estão em nome do Espólio,
evidenciando o erro material. Diz que não há qualquer nulidade na certidão de dívida
1 Valor da causa: R$ 5.795,94, em 18/10/2017 (data da distribuição da ação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativa acostada, não sendo aplicável ao caso a Súmula 392 do STJ, pois não haverá
alteração do sujeito passivo da ação. Aduz que apresentou certidão de óbito da
executada (fls. 31), buscas efetuadas nos sistemas disponíveis (fls. 31/36), matrícula
atual do imóvel (fls. 20/ 25), que demonstre a existência de qualquer anotação de
transferência de propriedade e que os herdeiros não cumpriram a obrigação acessória de
informar o falecimento. Demais disso, nos termos do art. 75, inciso VII, §1o e 687,
ambos do CPC c.c. art. 4o, inciso III da Lei n.o6.830/1980 e art. 131 do Código
Tributário Nacional, além do art. 1.784 do Código Civil, se manifestou em fls. 29/30,
requerendo a citação dos sucessores e herdeiros, pois não encontrou qualquer inventário
ou arrolamento judicial e extrajudicial em nome da falecida. Com ditas razões, pugna
provimento do recurso (fls. 49/63).
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.

Cuida-se de ação de execução fiscal interposta pela
Municipalidade de Leme em face de Antonia Balduíno da Silva para cobrança de IPTU
referente aos exercícios de 2013 a 2016.
A execução fiscal veio embasada na certidão de dívida
ativa de fls.03/06, expedida em nome do Espólio de Antonia Balduíno da Silva.
Contudo, apesar da contribuinte ser falecida e ter figurado
na CDA o respectivo Espólio, a Municipalidade ingressou com a ação executiva em
face da contribuinte falecida.
Na verdade, a Municipalidade deveria ter movida a
execução fiscal em face do Espólio, devidamente representado, por meio de
Inventariante, nos termos do artigo 75, VII, do CPC, ou herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diante de tal quadro, o recurso de apelação não merece
provimento. A apelante, efetivamente, ingressou com ação de execução fiscal em face
de pessoa falecida anteriormente à execução.

Alega a Municipalidade que não obteve êxito em ter
conhecimento, via pesquisas, se há inventariante ou não, ou quais seriam os herdeiros.

Mas, como é sabido, a constituição definitiva do crédito
tributário dá-se com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de
Execução Fiscal, bem como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os
requisitos formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha
sua validade reconhecida.
No presente caso, embora expedida corretamente a CDA
contra o Espólio, não há na certidão de dívida ativa a necessária identificação do
representante legal deste ou herdeiros, o que lhe confere nulidade.
Ademais, a propositura de execução se deu em face da
contribuinte falecida e não em face dos Espólio ou seus herdeiros, de forma a se
mostrar irregular o polo passivo tal indicado.
Logo, a sentença proferida se mostra correta, posto que
irregular o polo passivo da demanda, tendo figurado como executado pessoa falecida
anteriormente a propositura da execução, e não o inventariante ou herdeiros, de tal
forma que deve o feito deve ser extinto por não haver indicação expressa da pessoa ou
das pessoas aptas a receberem a citação e legítimas a compor o polo passivo da
demanda.
A constituição correta da CDA e de um processo
executivo são necessárias a fim de se respeitar os princípios da ampla defesa e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório, que não podem ser rechaçados, inclusive, por falta de obrigação acessória
de manutenção de cadastros municipais.
A Municipalidade deveria ter movida a execução em face
do espólio, o qual deve ter representação por meio de Inventariante, conforme art. 75,
inciso VII, do CPC/2015, ou herdeiros do contribuinte falecido.
Aliás, cabe sim à Municipalidade diligenciar para ter
conhecimento do verdadeiro contribuinte do imóvel.
Vale ponderar, outrossim, que não se mostra possível o
redirecionamento da demanda ao responsável tributário correto ante o teor da Súmula
392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença atacada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora